Tribunal: TJMT
Processo: 1004029-24.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004029-24.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERCULES PAGANINI POLIDO - CPF: 057.698.087-05 (RECORRENTE), SAMANTA FORNACIARI MARTINS - CPF: 059.814.804-32 (ADVOGADO), SAMIA FORNACIARI MARTINS - CPF: 059.814.864-73 (RECORRENTE), APARECIDO MARINHO DE SOUZA - CPF: 535.885.681-15 (RECORRIDO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA NULA. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
HERCULES PAGANINI POLIDO e SAMIA FORNACIARI MARTINS
, em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais para condenar as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de R$ R$ 8.780,00 (Oito Mil, Setecentos e Oitenta Reais), à título de indenização por danos materiais

As reclamadas pleiteiam a reforma da sentença, alegando preliminarmente a falta de interesse de agir do Recorrido, nulidade da sentença em razão de ser
citra petita,
e, no mérito, que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023